Tribunal: TJSP
Processo: 1023220-23.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais – pretensão do autor de ressarcimento de valores sacados indevidamente por síndico da conta corrente do condomínio após o encerramento do mandato – inadmissibilidade - demandante que não pode transferir sua responsabilidade de regularizar o cadastro de sua própria conta bancária para o banco - comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima - danos

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais – pretensão do autor de ressarcimento de valores sacados indevidamente por síndico da conta corrente do condomínio após o encerramento do mandato – inadmissibilidade - demandante que não pode transferir sua responsabilidade de regularizar o cadastro de sua própria conta bancária para o banco - comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima - danos materiais não caracterizados – demanda improcedente – recurso improvido.*